Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716405-08.2022.8.07.0009 RECORRENTE: RICARDO DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDA: GISELLE ROSIENE E SOUZA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RECONVENÇÃO. POSSESSÓRIA. IMÓVEL. LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO DOMINIAL. DISCUSSÃO LIMITADA À POSSE. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR. MELHOR POSSE. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE E ESBULHO EVIDENCIADOS. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS. PEDIDO ACOLHIDO. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO. RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS ÚTEIS. ESBULHADOR. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO INDEVIDA (CC, ART. 1.219). INDENIZAÇÃO RESERVADA AO POSSUIDOR DE BOA-FÉ. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). ILEGITIMIDADE ATIVA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. ARGUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. AFERIÇÃO ALUSIVA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO E ALTERAÇÃO DE CONTEÚDO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. PEDIDO E FORMULAÇÃO VEICULADOS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). 2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento. 4. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de elastecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias, questões ou pretensões não suscitadas nem debatidas por encerrar essa atitude inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 5. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 6. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, a formulação passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 7. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da inovação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbido linearmente desse ônus e os atos de esbulho advindos do réu, evidenciando que efetivamente detém o postulante da proteção fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando o acolhimento da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I). 8. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vitimam, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho. 9. De acordo com o emoldurado pelos artigos 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos as provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser afirmada, não se abalando a postulação em razão de o imóvel litigioso encerrar natureza pública, porquanto adstrito o litígio aos particulares que digladiam sobre sua posse. 10. Erigida acessão no imóvel após concertação de avença com terceiro que indevidamente se apresentara como possuidor e, posteriormente, concedida a reintegração de posse à legítima possuidora, inviável que seja assegurada qualquer composição ao protagonista do esbulho defronte a insubsistência de boa-fé na consumação das obras, agregado ao fato de que não se reverterão em proveito daquela a quem está sendo assegurada a tutela possessória (CC, art. 1.219). 11. A sistemática procedimental reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 12. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde se afere que, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. A formulação da pretensão possessória com lastro nos parâmetros e argumentos defendidos pela parte não implica a alteração da verdade dos fatos, pois encerra simples exercício do direito de ação sobejando insustentável que seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. 13. Apelo conhecido em parte e, na extensão, desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, defende que a fluência do processo está em desacordo com o Código de Processo Civil. Pleiteia a anulação das decisões de mérito, a fim de que sejam incluídos os reais possuidores do imóvel no polo passivo, em litisconsórcio necessário, ou a extinção do feito sem resolução de mérito. Argumenta, ainda, que a recorrida não provou a posse do imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo. Pede a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência recursais, bem como que as publicações sejam realizadas em nome da advogada CARINA DA COSTA DE SOUSA, OAB/DF 68.605 (ID 60753601). Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência (ID 61849503). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, a tese recursal referente ao litisconsórcio necessário não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência recursais, bem como ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada CARINA DA COSTA DE SOUSA, OAB/DF 68.605 (ID 60753601). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015